Tribunal: TJBA
Processo: 8060110-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060110-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULA EMILIA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de inscrição de seus dados no sistema SCR/SISBACEN, após negativa de crédito no comércio, sob alegação de ausência de notificação prévia e irregularidade do registro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia específica do consumidor, mesmo havendo autorização contratual; (ii) estabelecer se tal registro configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema SCR/SISBACEN possui disciplina própria, exigindo autorização do cliente e comunicação prévia, nos termos da Resolução BACEN nº 4.517/2017. 4. A instituição financeira comprova a existência de débito inadimplido e a autorização expressa da consumidora para inclusão e consulta de seus dados no sistema, afastando a alegada irregularidade do registro. 5. A autorização contratual válida supre a exigência de nova notificação específica, inexistindo violação ao dever de informação quando previamente pactuada a possibilidade de registro. 6. O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é do réu, que dele se desincumbe ao apresentar o contrato firmado. 7. A mera existência de registro no SCR/SISBACEN, por si só, não configura situação desabonadora apta a ensejar dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial do próprio tribunal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.517/2017, arts. 9º a 11; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8136356-13.2021.8.05.0001, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 14.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060110-34.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULA EMÍLIA DOS SANTOS DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239